Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. PEDIDO FORMULADO EM FACE DOS AVÓS PATERNOS E MATERNOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE AMBOS OS GENITORES DE PROVER O SUSTENTO ADEQUADO DOS FILHOS. NECESSIDADE DOS MENORES PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos seus netos é complementar e subsidiária, incidindo somente quando restar demonstrado que os pais, que são os devedores principais da obrigação, não possuem condições de prestar a pensão alimentícia para o alimentando, hipótese em que os avós devem ser chamados para cumprir com a obrigação alimentar.
2. Diante do quatro de vulnerabilidade em que se encontram os menores e da constatação de que ambos os genitores não possuem condições de prover o sustento adequado dos filhos, deverá permanecer a responsabilidade subsidiária da Apelante.
3. As necessidades dos netos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que estes não têm condições de prover seu próprio sustento, e fazem jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
4. Em que pese a alegação da Apelante quanto a sua impossibilidade de adimplir com o dito encargo, não há nos autos qualquer elemento indicativo nesse sentido.
5. Recurso improvido.